Tribunal: STF
Processo: AC 1188
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO
   SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL.
   SÚMULA STF 280.
        1. O efeito suspensivo em recurso
   extraordinário possui caráter excepcional.
        2. Descrição dos
   fatos que revela, em princípio, nesta jurisdição cautelar prévia,
   ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
        3. Questão
   decidida a partir da interpretação de normas locais. Súmula STF
   280. Ausência do fumus boni iuris.
        4. Agravo não provido.